Tribunal: TCU
Processo: 021.067/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em desfavor de Renata Palma de Campos, em razão de possível dano decorrente do recebimento indevido de pensão no período de 01/12/2005 a 31/07/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em desfavor de Renata Palma de Campos, em razão de possível dano decorrente do recebimento indevido de pensão no período de 01/12/2005 a 31/07/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Renata Palma de Campos (CPF XXX.207.858-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Renata Palma de Campos (CPF XXX.207.858-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Comando da 2a Região Militar e ao representante legal da responsável (falecida); e 9.4. arquivar os presentes autos.